Tribunal: STF
Processo: ARE 1396683
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VOLUNTARIEDADE DO ATO PATENTE – CRIME CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA” (fl. 2, e-doc. 14). 



    A Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, falta de prequestionamento da matéria constitucional e ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 21).



    O agravante alega ter sido “condenado pelo crime de desobediência, considerando que na função de médico clínico geral lotado na Penitenciária de Lucália-SP, o fora a ele determinado pelo Diretor daquele estabelecimento, a cumprir ordem judicial para funcionar como perito e colher material genético de detento, em ação de investigação de paternidade” (sic, fl. 2, e-doc. 23).



    Argumenta que, “dentro da legalidade e do livre exercício da profissão, foi informado por escrito o fato de que não se sentia em condições para aceitar o encargo, tanto por questões logísticas, espaço físico adequado como também por ausência de treinamento específico para tanto, o que prejudicaria o atendimento da ordem judicial” (fl. 3, e-doc. 23).



    Sustenta que, na decisão recorrida, não teria sido observado o “Art. 5º, incisos II e XIII da CF/88, afronta o aos princípios da legalidade e do exercício da liberdade profissional, frise-se, desde a instância singular, inclusive, e exaustivamente debatido, quer de forma implícita ou quer de forma explícita” (sic, fl. 5, e-doc. 23).



    Assevera, além de afrontados os incs. II e XIII do art. 5º da Constituição, “violados os incisos XXXV e LV, do Art. 5º e arts. 92, 102, 105 e 108, da Constituição Federal de 1988” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Ressalta que a “controvérsia instaurada no Recurso de Apelação evidencia a existência de matéria constitucional, sob tais aspectos suplanta o interesse pessoal e ganha conotação e relevância econômica, política, jurídica e até social, pois ultrapassa os interesses meramente subjetivos das partes” (fl. 8, e-doc. 23). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que “o ponto fulcral liga-se à questão da legalidade e da liberdade profissional e à possibilidade de considerar-se em desfavor do cidadão crime de desobediência pelo exercício regular da profissão, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais (…) a discussão relacionada à legalidade e ao livre exercício da profissão é de interesse de toda a sociedade, uma vez que, considerando a relevância da discussão constitucional posta nos presentes autos, a qual visa concretização do direito fundamental expressamente disposto no art. 5º, incisos II e XIII, da Constituição Federal de 1988, já se tem o interesse que justifica a abertura da via extraordinária, estando presentes os requisitos para o reconhecimento de repercussão geral do tema” (fl. 5, e-doc. 19).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, especialmente quando os temas de repercussão mencionados pelo agravante tratam de assuntos diferentes dos trazidos no recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, a apreciação do pleito recursal quanto à atipicidade da conduta exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário e exigiria também a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.253-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PREVARICAÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.347.479-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à interpretação de normas legais” (ARE n. 1.195.823-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. TIPICIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.237.786-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, II, XXXVI, XXXIX e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, II, XXXVI, XXXIX e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. (...) 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.168.358-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora